Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DÉBITO. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
I – As instituições financeiras, capacitadas para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos clientes, devem promover a cogestão responsável do crédito, por força dos deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua.
II – Evidenciado que o desconto da integralidade da remuneração do devedor em sua conta corrente compromete a sua dignidade e subsistência, mantém-se à limitação definida na r. decisão agravada.
III – Apelação desprovida.